Tribunal: CARF
Processo: 11080.723071/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723071/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.844 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
VISÃO CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não tem o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova. A decisão de perícia é de livre
convencimento do Julgador e deve estar fundamentada em dirimir dúvidas
existentes, considerando as provas constantes no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723071/2013-81
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VISÃO CLÍNICA E CIRURGIA
DE OLHOS LTDA., em face do acórdão de n° 14-105.881, proferido pela C. 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
-
PER/DCOMP
no
15823.67591.071008.1.3.54-9078 e demais Dcomps vinculadas, por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de créditos de
pagamentos efetuados a maior de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-calendário de
2002 e 2003, decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, no montante de
R$ 349.695,31.
Por meio do despacho decisório de fls. 531 a 537, o direito creditório foi reconhecido
apenas parcialmente sob o fundamento de que as retenções na fonte constantes em
DIRF estão em valores menores do que aquelas deduzidas pelo contribuinte nas
DIPJs.
Confira-se os principais trechos do despacho decisório:
(...)
Em 07/10/08, a interessada transmitiu a Declaração de Compensação (Dcomp)
no.15823.67591.071008.1.3.54-9078. Aproveitou crédito oriundo de pagamentos
indevidos ou a maior de i) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), períodos
de apuração (PAs) dos 1o.trimestre de 2002 ao 4o. trimestre de 2003, código
2089, e ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), PAs dos 3o. e 4o.
trimestres de 2003, código 2372, no montante de R$ 349.695,31. Deste valor,
utilizou R$ 27.391,04 para compensar débitos de IRPJ e CSLL, PA do 3o.
trimestre de 2008, e débitos relativos às contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), PA de setembro de 2008 (fls. 51 a 56).
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

2. Os mencionados créditos foram reconhecidos judicialmente na Ação
Ordinária no. 2004.71.00.035813-5/RS e habilitados neste Órgão através do
processo no. 11080.008959/2008- 22 (fls. 412 a 522).
(...)
5. Pesquisadas as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJs) relativas aos exercícios 2003 e 2004, entregues,
respectivamente, em 24/06/03 e 22/05/04, verificou-se que a interessada optou
pelo Lucro Presumido como forma de tributação.
6. Com relação ao IRPJ, conforme pesquisa anexa às fls. 182, 183 e 193 a 196,
apurou os resultados abaixo:

7. Quanto à CSLL, conforme consulta inclusa às fls. 184, 185, 197 e 198, a
interessada apurou os seguintes valores:

(...)
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

9. Por oportuno, transcreve-se parte do dispositivo da sentença: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da autora,
para que recolha o imposto de renda à base de cálculo, em cada mês, mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, nos termos do ‘caput’ do art. 15 da Lei no. 9.249/95, e a
contribuição social sobre o lucro líquido no percentual de doze por cento da
receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do
ano-calendário, nos termos do art. 20 da Lei no 9.249/95, Reconheço o direito
da Autora efetuar a compensação de eventuais valores recolhidos a maior
desde os dois últimos exercícios anteriores ao ajuizamento da demanda nos
termos dos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96, nos termos da fundamentação,
frisando que o encontro de contas só poderá se dar após o trânsito em julgado
desta decisão” (fl. 449).
10. Embora a União Federal (Fazenda Nacional), inconformada, tenha
apresentado Apelação Cível, Recurso Especial e Embargos de Declaração no
Recurso Especial, a referida sentença foi mantida e transitou em julgado em
05/06/08 (fl. 426).
11. Dessa forma, efetuaram-se novas apurações de IRPJ e CSLL para os 4
trimestres dos anos-calendários 2002 e 2003.
12. Concernente ao Imposto de Renda, adotaram-se as seguintes providências:
I. Calculou-se nova base de cálculo trimestral mediante a aplicação do
percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta.
II. Deixou-se de calcular o adicional do imposto à alíquota de 10% (dez por
cento).
Conforme orientação contida nas instruções de preenchimento da DIPJ/2003 e
da DIPJ/2004, esse adicional somente incide sobre a parcela do lucro
presumido que exceder ao resultado da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) pelo número dos meses do respectivo período de apuração, isto é, 03
(três) meses.
III. Comparou-se a) o Imposto Retido na Fonte (IRF), informado,
trimestralmente, como dedução do IRPJ devido nas DIPJs com b) os montantes
informados nas Declarações de Imposto Retido na Fonte (DIRFs) referentes aos
anos de 2002 e 2003 (fls. 205 a 330, 526 e 527).

14. Seguem-se as apurações, efetuadas conforme determinação judicial, do IRPJ
relativo aos PAs do 1o trimestre de 2002 ao 4o trimestre de 2003:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

15. Quanto à CSLL, observou-se que, em todos os trimestres do ano-calendário
2002 e nos 1o. e 2o. trimestres de 2003, a interessada apurou a base de cálculo
aplicando o percentual de 12% (doze por cento) à receita bruta. Em
conformidade com a decisão judicial, que manteve esse percentual, efetuaram-
se novas apurações apenas no 3o e 4o trimestres de 2003.

16. Por outro lado, conforme consultas efetuadas nos sistemas internos deste
Órgão, constatou-se que a interessada quitou o IRPJ e a CSLL devidos
mediante pagamentos em quotas mensais. No demonstrativo abaixo, elaborado
a partir de pesquisas e planilhas anexas às fls. 331 a 411, 523 a 525 e 528 a
530, calculou-se o valor pago a maior/indevido em cada quota.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

(...)
18. Isso posto e considerando o que determinam os artigos 165 e 170 da Lei no.
5.172/66, art. 74 da Lei no. 9.430/96 e arts. 41 a 46 e 82 da Instrução Normativa
(IN) RFB no. 1.300, de 20/11/12:
I. RECONHEÇO o direito creditório no valor originário de R$ 192.257,00
(cento e noventa e dois mil e duzentos e cinqüenta e sete reais), relativo a
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ, períodos de apuração do 1o
trimestre de 2002 ao 4o trimestre de 2003, e na importância de R$ 12.308,08
(doze mil, trezentos e oito reais e oito centavos), referente a pagamentos
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

indevidos ou a maior de CSLL, períodos de apuração do 3o e 4o trimestres de
2003, totalizando R$ 204.565,08 (duzentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais e oito centavos).
II. HOMOLOGO, até o limite do crédito ora reconhecido, as compensações
eventualmente efetuadas com base nesse crédito, desde que observado o disposto
nos artigos 165 e 170 da Lei no. 5.172/66, 74 da Lei no. 9.430/96 e 41 a 46 e 82
da IN RFB no. 1.300/12.
III. NÃO HOMOLOGO as compensações de débitos cujos valores excederem o
montante dos créditos ora reconhecidos.
Cientificada do despacho decisório em 02/05/2013 (AR às fls. 566), a interessada
ingressou em 29/05/2013 com a manifestação de inconformidade de fls. 567 a 574,
acompanhada dos documentos de fls. 575 a 1023, onde alega, em síntese, que o direito
de rever os valores declarados do IRRF constantes das DIPJs de 2003 e 2004
decaíram com o passar de cinco anos da data de entrega destas declarações. Afirma
que os valores recolhidos de IRPJ a CSLL declarados nas DIPJs de 2003 e 2004 por
terem sido homologados e tornados definitivos em função do lapso temporal previsto
no art. 150 §4o do CTN, são os que devem ser levados para fins de apuração do
crédito decorrente da decisão judicial transitada em julgado. Diz que no processo
de execução referente aos honorários, a Procuradoria da Fazenda Nacional declarou
que o crédito a que teria direito a recorrente seria de R$ 389.921,25, em
março/2009. Sustenta que houve a devida habilitação do crédito no processo
administrativo no 11080.008959/2008-22 e houve a análise por parte da fiscalização se a
recorrente tinha ou não o direito ao crédito decorrente da Ação Ordinária no
2004.71.00.035813-5,
e a conclusão foi positiva, gerando o despacho
DRF/POA/SECAT no 391/08, encontrando-se em vigência até a presente data. Alega
que não poderia a DRF/Porto Alegre invalidar as compensações levadas a efeito
pela recorrente quando ainda existem atos administrativos que amparam seu direito de
crédito. Afirma que os valores do imposto retido na fonte declarados nas DIPJs de 2003
e 2004 são os corretos, requer perícia para comprovar este fato, e junta aos autos as
notas fiscais de prestação de serviços emitidas no período. Indica ainda quesitos para a
perícia. Ao final pede o deferimento da manifestação de inconformidade.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
APURADO
EM
DIPJ.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário encontra-se obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades
de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à decadência os créditos de IRPJ e CSLL apurados em declarações
DIPJ apresentadas, os quais devem ser regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou declaração de compensação.
PAGAMENTO A MAIOR DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. IRRF.
A restituição e/ou compensação de pagamentos efetuados a maior de IRPJ condiciona-
se à demonstração da certeza e da liquidez do direito.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos Pagos,
emitido nos termos da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 02 de abril de 2020, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
nos termos da legislação, o lançamento é que configura ato administrativo
de constituição de crédito tributário, sujeito a prazo decadencial, de
acordo com as normas aplicáveis previstas no CTN (arts. 150, § 4o e 173,
I);
(ii)
no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, no qual deve ser atestada a existência e a suficiência do
direito creditório invocado para a extinção dos débitos compensados, a
única limitação imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo
de cinco anos da data da protocolização ou apresentação das
declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados
devem ser extintos, independentemente da existência dos créditos (art. 74,
§ 5o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996);
(iii)
cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e
liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para extinção
dos débitos fiscais a ele vinculados por meio das declarações de
compensação. Não se pode admitir que a determinação da certeza e
liquidez dos indébitos tributários, possa ser aferida sem qualquer análise
da base de cálculo do imposto/contribuição que lhe serve de
fundamento;
(iv)
com o transcurso do prazo decadencial previsto nos artigos 150, § 4o, ou
173, I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário
encontra-se obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN).
Todavia, não se pode inferir, a partir daí, que, com o transcurso do
prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente
homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários capazes de
repercutir em períodos de apuração futuros;
(v)
a homologação tácita prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, incide apenas
sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e
vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação. Não há
previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração de
eventuais créditos decorrentes de pagamentos efetuados a maior;
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

(vi)
portanto, não se cogita de decadência para que, por ocasião da apreciação
de declarações de compensação, seja analisada e eventualmente
reconstituída a base de cálculo do período do qual se origina o crédito
utilizado, bem como, no presente caso, seja glosada a dedução de IRRF
não comprovado;
(vii)
em relação ao crédito que a Recorrente teria no valor de R$ 389.921,25,
aduz que, em nenhum momento houve verificação da certeza e liquidez
do crédito discutido. Mesmo porque cabe à RFB, quando da análise do
pedido administrativo, efetuar todas as verificações necessárias;
(viii) em relação ao processo de habilitação do crédito, trata-se de
procedimento sumário, realizado apenas para atestar os aspectos
formais do pedido, por exemplo: se o contribuinte é parte da ação judicial,
e se a mesma transitou em julgado;
(ix)
não procede a afirmação da manifestante de que o crédito já teria sido
reconhecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional em sede de embargos
no processo de execução dos honorários advocatícios e pelo despacho
proferido pela DRF/Porto Alegre no processo de habilitação do crédito;
(x)
a fiscalização constatou que os valores do IRRF deduzido pelo
contribuinte do imposto do imposto de renda devido na DIPJ/2003 e
DIPJ/2004, em cada trimestre de apuração, apresentavam valores maiores
do que aqueles constantes em DIRF;
(xi)
a fiscalização refez as apurações do imposto de renda, aceitando como
dedução do imposto devido apenas os valores das retenções na fonte
constantes em Dirf;
(xii)
a manifestante entende que os valores do imposto retido na fonte
declarados nas DIPJs de 2003 e 2004 são os corretos. Requer perícia para
comprovar este fato, indicando os quesitos e juntando aos autos as
notas fiscais de prestação de serviços emitidas no período;
(xiii) no tocante à apresentação das notas fiscais, deve ser dito que, por
expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para
comprovar a retenção, consoante o artigo 55 da Lei no 7.450/1985;
(xiv) a apresentação de notas fiscais não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade da retenção do imposto pela fonte pagadora,
tendo em conta a necessidade de que sejam ratificados por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato
de vontade;
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

(xv)
os documentos apresentados pela interessada não se mostram
suficientes para a comprovação necessária, devendo ser mantida a glosa
de parte do IRRF;
(xvi) incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade;
(xvii) embora a impugnante tenha apresentado quesitos para a requerida
perícia, não restaram demonstrados os motivos que as justifiquem,
pressuposto para sua admissão por parte desta instância julgadora.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.059/1.064), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
o documento principal para comprovar a retenção pela fonte pagadora
é o denominado comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados
e de retenção de imposto de renda na fonte. Na ausência desse
documento os Tribunais Administrativos tem admitido a prova da
retenção por qualquer outro meio idôneo;
(ii)
a Recorrente trouxe aos autos documentos que comprovam a retenção
do tributo, quais sejam, as notas fiscais de prestação de serviços;
(iii)
nas notas fiscais juntadas com a manifestação de inconformidade está
claro o valor retido pela fonte pagadora. Desta forma, resta comprovado
a existência do crédito utilizado na compensação glosada;
(iv)
a Recorrente requereu também a realização de perícia, onde poderia ter
comprovado ainda mais que houve a retenção do imposto de renda na
fonte pelos pagadores de seus serviços. Contudo, esta perícia não foi
realizada sob o fundamento que seria dispensável. Ocorre que acaso o
conjunto probatório acostado aos autos seja considerado insuficiente,
como foi o caso, o julgamento o julgamento deveria ter sido convertido
em diligência para a realização de perícia contábil, a fim de que fossem
respondidos os quesitos apresentados com a manifestação de inconformidade; (v)
como não foi, deve ser anulado v. acórdão recorrido, a fim de que se de
homenagem ao direito de defesa da Recorrente, permitindo que
comprove, através de perícia, que houve retenção na fonte de valores de
imposto de renda que compuseram o crédito compensado.

É o relatório.

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/05/2022 (e-fl. 1.056), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/06/2022
(e-fl. 1.058), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento efetuado a maior de CSLL e IRPJ, ano-calendário de 2002 e 2003, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado no valor de R$ 349.695,31 (trezentos e quarenta e nove
mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos).
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 531/537),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, no valor de R$ 204.565,08
(duzentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), sendo R$ 192.257,00
(cento e noventa e dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais), relativo a pagamento indevido
ou a maior de IRPJ e R$ 12.308,08 (doze mil, trezentos e oito reais e oito centavos), referente a

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

pagamento indevido ou a maior de CSLL, sob o fundamento de que “utilizaram-se os valores
constantes nas DIRFs, já que foram encontradas divergências em todos os períodos de
apuração”. Confira-se:

Em 02 de abril de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 1.026/1.037), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das retenções, já que a Recorrente
apresentou apenas as notas fiscais de prestação dos serviços prestados no período. Confira-se:
“Como relatado, a fiscalização constatou que os valores do IRRF deduzido pelo
contribuinte do imposto do imposto de renda devido na DIPJ/2003 e DIPJ/2004, em
cada trimestre de apuração, apresentavam valores maiores do que aqueles constantes
em DIRF, conforme quadro constante do despacho decisório:

Diante deste fato, a fiscalização refez as apurações do imposto de renda, aceitando
como dedução do imposto devido apenas os valores das retenções na fonte
constantes em Dirf.
Por sua vez, a manifestante entende que os valores do imposto retido na fonte
declarados nas DIPJs de 2003 e 2004 são os corretos. Requer perícia para comprovar
este fato, indicando os quesitos e juntando aos autos as notas fiscais de prestação de
serviços emitidas no período.
(...)
A apresentação de notas fiscais não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade da retenção do imposto pela fonte pagadora, tendo em conta a
necessidade de que sejam ratificados por outros meios probatórios cuja produção não
decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
(...)
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

Nesse contexto, os documentos apresentados pela interessada não se mostram
suficientes para a comprovação necessária, devendo ser mantida a glosa de parte do
IRRF.” (e-fls. 1.035/1.036, g.n.)
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 6a Turma da DRJ/RPO, pelo contrário, limitou-se a protestos vazios e
de negação geral, sem que tenha justificado e comprovado as retenções não confirmadas,
nos termos da decisão recorrida. Confira-se:
“A Recorrente trouxe aos autos documentos que comprovam a retenção do tributo,
quais sejam, as notas fiscais de prestação de serviços.
Nas notas fiscais juntadas com a manifestação de inconformidade está claro o valor
retido pela fonte pagadora. Desta forma, resta comprovado a existência do crédito
utilizado na compensação glosada. A respeito da validade das notas fiscais como meio
de prova, cumpre colacionar o ensinamento de Hiromi Higuchi, exarado com apoio na
jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
(...)
As notas fiscais juntadas com a manifestação de inconformidade afastam qualquer
dúvida a respeito do crédito perseguido pela Recorrente e confirma todos os
argumentos vertidos no presente recurso para a reforma do despacho decisório e a
homologação das compensações.
Esse entendimento é apoiado pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, como demonstram os seguintes julgados:
(...)
A Recorrente requereu também a realização de perícia, onde poderia ter
comprovado ainda mais que houve a retenção do imposto de renda na fonte pelos
pagadores de seus serviços. Contudo, esta perícia não foi realizada sob o fundamento
que seria dispensável. Ocorre que acaso o conjunto probatório acostado aos autos
seja considerado insuficiente, como foi o caso, o julgamento o julgamento deveria
ter sido convertido em diligência para a realização de perícia contábil, a fim de que
fossem respondidos os quesitos apresentados com a manifestação de inconformidade.
Como não foi, deve ser anulado v. acórdão recorrido, a fim de que se de homenagem
ao direito de defesa da Recorrente, permitindo que comprove, através de perícia, que
houve retenção na fonte de valores de imposto de renda que compuseram o crédito
compensado.” (e-fls. 1.061/1.063, g.n.)
Ora, caberia à Recorrente comprovar as referidas retenções.
E, como se sabe, para comprovar as retenções, na ausência do informe de
rendimentos, a Recorrente deveria ter comprovado o recebimento líquido do valor da
operação, anexando documentos hábeis e idôneos que comprovassem a sua natureza, bem
como os extratos bancários com a identificação da fonte pagadora responsável pelos valores
recebidos, líquidos do IRRF.
In casu, a título exemplificativo, em que pese a Recorrente tenha indicado as
retenções de IRRF do ano-calendário de 2002 no valor de R$ 15.737,90 (R$ 2.901,01 + R$
4.143,93 + R$ 3.546,09 + R$ 5.146,87), no “Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte” (e-fls. 187/188), constante da DIPJ/2003, campo no qual relaciona-se a fonte pagadora e
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

o imposto retido, indicou apenas valores que somam a quantia de R$ 6.744,36, conforme
sintetiza a tabela abaixo:

FICHA 43 - DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(e-fls. 178/188)
CNPJ DA FONTE PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
COMPROVANTE DIRF
92.702.067/0001-96
6800
471,06
e-fl. 228
e-fl. 232
01.518.211/0001-83
1708
2.579,49
e-fl. 224
e-fl. 233
02.009.924/0001-84
1708
25,67
e-fl. 213
e-fl. 235
02.474.103/0001-19
1708
1,79
e-fl. 225
e-fl. 236
03.618.615/0001-74
1708
40,22
e-fl. 207
e-fl. 237
03.657.699/0001-55
1708
48,57
e-fl. 215
e-fl. 239
03.658.432/0001-82
1708
2.724,53
e-fl. 222
e-fl. 240
04.570.715/0001-30
1708
0,97
e-fl. 218
e-fl. 241
26.989.715/0035-51
1708
1,46
e-fl. 208
e-fl. 242
33.425.075/0001-73
1708
81,19
e-fl. 211
e-fl. 243
38.050.316/0002-41
1708
10,02
e-fl. 205
e-fl. 246
52.639.572/0001-19
1708
421,47
e-fl. 220
e-fl. 248
90.403.874/0001-82
1708
313,76
e-fl. 210
e-fl. 251
92.758.085/0001-90
1708
24,16
e-fl. 227
e-fl. 253
TOTAL
6.744,36

VALORES CONSTANTES APENAS EM DIRF
(e-fls. 205/257)
03.627.391/0001-67
1708
79,47
e-fl. 206
e-fl. 238
38.050.316/0003-22
6147
19,02
e-fl. 209
e-fl. 247
91.365.718/0001-37
1708
307,87
e-fl. 212
e-fl. 252
92.962.869/0001-35
1708
322,79
e-fl. 214
e-fl. 256
60.831.427/0001-63
1708
11,91
e-fl. 217
e-fl. 250
00.773.639/0001-00
1708
88,41
e-fl. 219
e-fl. 231
01.685.053/0001-56
1708
1.093,01
e-fl. 221
e-fl. 234
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

58.512.310/0001-75
1708
60,77
e-fl. 223
e-fl. 249
92.829.100/0001-43
1708
2.656,02
e-fl. 226
e-fl. 254
34.028.316/0001-03
1708
140,32
e-fl. 229
e-fl. 245
33.719.485/0001-27
1708
383,36
e-fl. 230
e-fl. 244
TOTAL
5.162,95

Neste caso, a ausência de indicação das fontes pagadoras e dos valores retidos -
em campo próprio para tanto na DIPJ -, por parte da Recorrente, impossibilita a esta Relatora
aferir quais as retenções restaram não confirmadas, já que o Despacho Decisório confirmou
retenções que sequer constaram do “Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte” (e-
fls. 187/188).
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, pois a C. Turma
Julgadora “a quo” dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha
a eximir uma a uma as alegações e os fundamentos expedidos pela Recorrente.
Pontue-se, ademais, que a necessidade de produção de determinadas provas
encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do julgador, em face das
circunstâncias de cada caso. Assim, importante considerar que a Turma Julgadora, soberana na
análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela desnecessidade da
perícia, consoante verifica-se dos trechos do voto a seguir transcrito:
“Quanto ao pedido de realização de perícia, a questão da apresentação de provas na
fase do contencioso administrativo fiscal, foi especificamente disciplinada no Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal também
aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme disposto no art. 74, §11,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Portanto, incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade.
No presente caso, embora a impugnante tenha apresentado quesitos para a requerida
perícia, não restaram demonstrados os motivos que as justifiquem, pressuposto
para sua admissão por parte desta instância julgadora.
Como vimos, a legislação é taxativa no tocante à necessidade do contribuinte possuir o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não se admitindo meios
alternativos de provas.
No caso, indefere-se o pedido de perícia, pois presentes nos autos elementos capazes
de formar a convicção do julgador.” (e-fls. 1.036/1.037, g.n.)
A propósito:
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DE ACÓRDÃO. Não é
nula a decisão de DRJ que indefere diligência ou perícia ante o argumento de falta
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

de necessidade de tais institutos para o livre convencimento dos julgadores. GLOSA.
DEDUÇÃO. IRRF. Mantém-se a glosa de dedução de IRRF quando o contribuinte
não provar que realizou tais pagamentos, ou que a fonte pagadora reteve os valores
referentes. (Processo n° 11080.722036/2009-68. Acórdão n° 2801003.194. Sessão de
18/09/2013. Relator Carlos César Quadros Pierre, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. O imposto retido na fonte sobre
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por seus associados que não puder
ser compensado com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados poderá ser, após encerramento do ano-calendário, objeto de pedido de
restituição ou utilizado como crédito em compensação de débitos relativos aos tributos
administrados dos valores de IRRF declarados no PER/DCOMP. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis.
Súmula
CARF
no
163.
(Processo
n°
11065.000883/2009-66. Acórdão n° 1302-005.633. Sessão de 17/08/2021. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que
a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por
ela produzidas, a demonstração cabal dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da
conexão lógica entre as explicações e os documentos por ela apresentados (no caso apenas as
notas fiscais e-fls. 597/1.021), o que não aconteceu.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil4 (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 6a Turma da DRJ/RPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:

4 O qual tem aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário: “Art. 15. Na ausência de normas que
regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas
supletiva e subsidiariamente”.
5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723071/2013-81

Fl. 1086
DF CARF MF
Original